Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0709050-46.2024.8.07.0018 APELANTE: IAGHO HENRIQUE DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, NIVIA MARIA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, IAGHO HENRIQUE DE SOUSA DESPACHO Vistos certidão (id. 73195597) Retornem, os autos, à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento definitivo do mandado de segurança no 732804-05.20238.07.0001, conforme determinação da decisão (id. 71556577), uma vez que o acórdão transitado em julgado, mencionado na certidão (id. 73195597), apenas anulou o julgamento realizado e determinou o retorno do processo ao Juízo de 1o Grau para oportunizar a emenda à petição inicial, com indicação correta da autoridade coatora. O processo no 732804-05.20238.07.0001 está tramitando regularmente perante 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, aguardando a apresentação de informações pela Autoridade Coatora. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora